Tribunal: TJMT
Processo: 1011245-94.2022.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011245-94.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a). MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CESAR HENRIQUE DA SILVA - CPF: 708.063.831-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIO CEZAR ADAMS - CPF: 037.362.721-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO MODESTO - CPF: 002.446.392-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011245-94.2022.8.11.0015

APELANTE: CESAR HENRIQUE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, FALSA IDENTIDADE E DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DA ABORDAGEM POLICIAL
– IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS QUE SE DEU EM VIA PÚBLICA – ABORDAGEM DURANTE AVERIGUAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE 73 PORÇÕES DE COCAÍNA E UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, EM VIA PÚBLICA, EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS SEGUROS/COERENTES DOS AGENTES POLICIAIS – CONTEXTO DAS APREENSÕES – PROVAS SUFICIENTES – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO FALSA IDENTIDADE, POR FALTA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS – ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUTODEFESA – DESCABIMENTO – CONDUTA TÍPICA – ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM EMANADA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE POLICIAMENTO OSTENSIVO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em ilegalidade da busca pessoal quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícitos, em via pública.

Afigura-se impertinente a absolvição do tráfico de drogas, por falta de prova, quando a materialidade e autoria estiverem demonstradas pelo robusto conjunto probatório produzido.

“O direito à autodefesa não é ilimitado, tendo, neste sentido, mesmo que por conduta diversa, sido editada a Súmula 522, a qual dispõe que "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". O exercício da autodefesa não pode ser invocado para autorizar e nem justificar o cometimento de outros delitos.”
(STJ, AgRg no HC 622.955/SC)

“O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal (...).”
(STJ, AgRg no HC 583.007/SC)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011245-94.2022.8.11.0015

APELANTE: CESAR HENRIQUE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CESAR HENRIQUE DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas, falsa identidade e desobediência, às penas de
“07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de detenção e 743 (setecentos e quarenta e três) dias-multa”
, em regime fechado – art. 33 da Lei nº 11.343/2006; arts. 307 e 330 do CP.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade das provas angariadas ao feito, decorrente da abordagem policial, em via pública, pois procedida sem fundadas suspeitas.

No mérito, requer: 1) a absolvição quanto ao tráfico de drogas, porquanto o réu
“é enfático ao asseverar que (...) o entorpecente supostamente apreendido não lhe pertencia”
; 2) a absolvição no tocante ao delito de falsa identidade, por insuficiência probatória,
“pois a única prova existente é a palavra dos policiais, que não se recordaram do nome supostamente informado pelo apelante no momento da abordagem”
, ou por atipicidade da conduta, calcada na autodefesa do réu; 3) a absolvição acerca do crime de desobediência, tendo em vista que
“o sentenciado não atendeu à ordem policial apenas para se manter em liberdade, ficando evidente que a sua conduta não constitui infração penal”
.

Prequestiona o art. 5º, X, da CF; o art. 155 do CPP; art. 307 do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Atente-se a Secretaria que a sentença condenatória foi prolatada pelo juiz Mário Augusto Machado, irmão do Des. Marcos Machado.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011245-94.2022.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL)

A Defensoria Pública suscita a nulidade das provas angariadas ao feito, sustentando ilegalidade da abordagem policial do réu, em via pública.

Não obstante a tese ora aventada, verifico que o juiz da causa analisou com acuidade e prudência a pretensão deduzida,
razão pela qual valho-me de sua brilhante fundamentação como razões de decidir
:

“(...) embora a defesa técnica tenha arguido a ilegalidade da busca pessoal, as circunstâncias do caso conferiram fundadas razões para se suspeitar de que o indivíduo estivesse na posse de ilícitos, porquanto os policiais receberam informações repassando a descrição das vestes de um suspeito de portar arma de fogo na região central da cidade e ao se aproximarem do indivíduo, avistaram ele dispensando o que se acreditava tratar do armamento que após a abordagem e varredura no local, constatou-se tratar de um simulacro de arma de fogo. Portanto, o encontro das drogas no bolso do suspeito se deu no curso de diligência regular e legítima da polícia militar no cumprimento do seu mister constitucional de assegurar a manutenção da ordem pública, não constituindo prova ilícita.”

Como visto, uma guarnição da Polícia Militar [composta pelos policiais Julio Cezar Adams,

Elcio Modesto, Adam Francisco Moreira e Fabrício de Almeida Martins] recebeu a informação de que, nas imediações da rodoviária, um suspeito, trajando calça jeans e camiseta escura, portava uma arma de fogo.

Diante desses subsídios, os agentes policiais foram até o local indicado [que, inclusive, era ponto conhecido pelo tráfico e uso de drogas] para verificar a veracidade das denúncias recebidas, quando então, ao se aproximarem do réu [que tinha as mesmas características repassadas], o mesmo descartou [no chão] um objeto que parecia ser uma arma de fogo e tentou fugir, mas foi detido.

Os policiais encontraram,
no bolso do réu,
73 trouxinhas de cocaína, e, no solo,

um simulacro de arma de fogo [que havia sido por ele dispensado antes da tentativa de fuga].

Nessas circunstâncias
, não há falar em ilegalidade da busca pessoal, haja vista ter sido baseada em um juízo de probabilidade.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“FATO I:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 10 de junho de 2022, por volta das 22h45, em via pública, na rua das Nogueiras, bairro Centro – aos fundos do terminal rodoviário desta cidade e comarca Sinop/MT, o denunciado CÉSAR HENRIQUE DA SILVA, vulgo “Cesinha”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trouxe consigo, para fins de comercialização, 73 (setenta e três) porções de cocaína, totalizando massa líquida de 21,00 g (vinte e uma gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO II:

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado CÉSAR HENRIQUE DA SILVA, vulgo “Cesinha”, desobedeceu ordem legal de funcionário público.

FATO III:

Consta também do incluso inquérito policial que nas mesmas circunstâncias acima descritas, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado CÉSAR HENRIQUE DA SILVA, vulgo “Cesinha”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, atribuiu falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.”

Não obstante a irresignação da Defesa, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas acerca das autorias delitivas imputadas ao apelante – tráfico de drogas, falsa identidade e desobediência –, conforme, aliás,
bem salientado na sentença hostilizada,
cujos fundamentos também integro,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude do exaurimento da matéria:

“(...) Da leitura da denúncia e em análise das provas produzidas tanto na fase investigativa quanto em Juízo, constata-se que a pretensão acusatória merece ser julgada procedente.

A materialidade dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e nos artigos 307 e 330 do Código Penal restou satisfatoriamente comprovada pelo Auto de prisão em flagrante delito, Boletim de Ocorrência nº 2022.157180, declarações dos policiais militares que participaram da ocorrência, em sede policial e em Juízo, Auto de resistência (ID 88437649), Termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de constatação de natureza e quantidade de droga nº 500.2.04.2022.006764-01 (ID 88437669) e laudo definitivo nº 3.14.2022.88046-01.

Conforme laudo preliminar de constatação de natureza e quantidade de droga nº 500.2.04.2022.006764-01 (ID 88437669),
foram apreendidas 73 (setenta e três) porções, em forma de pequenas pedras, todas de cocaína, acondicionadas em uma embalagem metálica azul em formato de estojo, com as inscrições KISS mentos, com massa líquida total de 21,00g (vinte e um gramas
).

Com relação à autoria delitiva, as provas produzidas são inequívocas no sentido de que o acusado efetivamente cometeu a conduta típica narrada na denúncia
, isto é, que trazia consigo droga (cocaína), para fins de comercialização.
Esta convicção é extraída das circunstâncias próprias da ocorrência policial, onde o suspeito, que já registra condenação anterior por tráfico de drogas, além de roubos e outros crimes, foi surpreendido em local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes nesta cidade, em posse de cocaína acondicionada e separada de modo característico de comercialização (73 porções – pequenas pedras), além de portar um simulacro de arma de fogo, o que também se revela incompatível com a alegação de se tratar de mero usuário que perambulava pelo local
.

(...)

Segundo narrado pelos policiais militares no BOPM nº 2022.10580, lavrado em 12.01.2022, uma “esta equipe raio durante moto patrulhamento tático na área central, foi informado por transeuntes que próximo a rodoviária havia um suspeito com calça jeans e camiseta de cor escura segurando uma arma de fogo. De imediato está equipe deslocou para o endereço supracitado e intensificou as rondas, que avistou o suspeito com as mesmas características das repassadas pelos transeuntes, em um local já conhecido por ser ponto de tráfico de entorpecentes e que este ao perceber a presença da polícia militar jogou um objeto no chão, sendo visto por estes policiais que se tratava de uma arma de fogo, de imediato foi dado voz de abordagem para o senhor Cesar, sendo emanado a ordem de colocar a mão na cabeça e virar de costas, porém o suspeito não obedeceu as ordens e tentou evadir da equipe em fuga a pé, que foi necessário realizar o uso progressivo da força para conter a fuga do suspeito e realizar seu algemamento através de técnicas de imobilização, que durante a abordagem esta equipe reconheceu o indivíduo por ser contumaz na prática de crime nesse município, que ao verificar o objeto que o suspeito jogou no chão percebeu se tratar de um simulacro de arma de fogo tipo pistola. Que durante busca pessoal foi localizado no bolso da calça um invólucro de metal contendo 73 (setenta e três) porções de substância análoga a pasta base de cocaína prontas para a venda. Que o suspeito tentou repassar um nome falso para esta equipe policial por diversas vezes, porém está equipe já conhecia o suspeito de crimes anteriores. Que o suspeito foi conduzido para a delegacia de Sinop para confecção do presente boletim de ocorrência. O conduzido encontra-se com escoriações nas mãos, quadril lado direito e rosto devido ao mesmo ter sido imobilizado no solo após apresentar resistência a abordagem” [sic].

Na delegacia de polícia, os militares ratificaram o teor do BOPM.

Perante a autoridade policial, o acusado optou por permanecer em silêncio.
Em Juízo, porém, disse ser usuário de drogas, cocaína, pasta base e maconha, desde menor de idade e já chegou a fazer tratamento contra a dependência química na cidade de Salvador/BA. Disse que já respondeu processos por furto, roubo e tráfico de drogas
. Acerca dos fatos, narrou que tinha abandonado o seu trabalho como auxiliar administrativo e
tinha voltado a usar drogas e estava nos arredores da rodoviária quando a polícia passou e disse que logo voltariam, nisso alguns usuários saíram do local e adentraram à rodoviária
. Quando os policiais voltaram foi abordado e um dos policiais lhe chamou pelo nome, pois já lhe conhecia e mandou parar então parou e o policial lhe perguntou como estava e disse que estava “tranquilo” e o policial pediu que acompanhasse até o fundo da borracharia, então acompanhou, mas disse que não estava fazendo nada de errado e quando chegou no fundo da borracharia já tinha outro rapaz que eles tinham abordado e o estavam espancando com um pedaço de madeira, então lhe mandaram ajoelhar e obedeceu e outro policial perguntou ao colega quem era o suspeito e o policial disse que era o “Cezinha”, que já deu muito trabalho para a polícia. Então o policial parou de espancar o outro rapaz e lhe deu duas pauladas nas costas e perguntou quem eram os “caras” que vendem drogas, mas disse que não sabia, então o policial começou a bater em suas mãos com o pedaço de madeira e em determinado momento começou a pedir socorro e então os policiais lhe algemaram,
mas em nenhum momento reagiu ou resistiu e não estava com drogas nem celular e tampouco mentiu o seu nome para os policiais e não haveria motivo para isso, pois já é conhecido pela polícia
.

Em que pese a versão do acusado, esta se mostrou totalmente isolada nos autos.

Não foi produzida prova alguma que permitisse sequer suspeitar que a ação dos policiais teve a intenção de incriminar injustamente o acusado, como alegou
.

A testemunha PM Élcio Modesto, em Juízo, disse recordar-se dos fatos e declarou que na ocasião faziam rondas pela área central
quando algumas pessoas relataram que havia um homem armado próximo à rodoviária. Em rondas pelas imediações, avistaram esse cidadão e o mandaram parar mas ao ver a guarnição ele jogou algo que parecia ser uma arma de fogo e saiu correndo, mas conseguiram fazer o cerco e detê-lo e o outro soldado voltou e encontrou a arma
. Após algemá-lo e
realizar a busca pessoal, a própria testemunha encontrou a droga no bolso do acusado
.
Disse que as características de vestimentas de César batiam com as informações recebidas
.
Relatou que o suspeito se atribuiu vários nomes, mas quando checavam “não batia” e somente após um outro policial que já o conhecia chamá-lo pelo nome ele acabou revelando sua verdadeira identidade
. Às perguntas da defesa,
respondeu que o acusado estava sozinho
, pois é comum o traficante não ficar no meio dos usuários, mas costumam se misturar aos usuários no intuito de confundir a polícia, entretanto, nesse caso não deu tempo e ele foi abordado sozinho.

Semelhantemente,
a testemunha PM Adam declarou que sua equipe estava realizando o moto-patrulhamento tático na área central quando próximo à praça Plínio transeuntes informaram que nos fundos da rodoviária tinha um cara armado trajando calça jeans e camiseta escura
. Em rondas pelas imediações do local apontado avistaram o suspeito e
perceberam o momento que ele jogou no chão o que aparentava ser uma arma de fogo
.
Então determinaram que ele parasse e colocasse a mão na cabeça, mas ele desobedeceu e correu até os fundos da rodoviária, onde existe uma borracharia e naquele local conseguiram fazer a sua detenção, sendo necessário o uso progressivo da força para segurá-lo e deitá-lo no chão a fim de que fosse algemado
. Após isso
um policial retornou onde ele havia jogado o objeto e constatou se tratar de um simulacro de arma de fogo
. Enquanto isso,
outro policial que estava com ele realizou a busca pessoal e localizou a droga dentro de um invólucro de alumínio, aproximadamente setenta e três porções prontas para venda
.

Sobre a conduta de falsa identidade, disse que várias vezes ele informou outros nomes, mas durante as checagens por mais de cinco vezes não localizavam os nomes informados, pois inexistentes
.
Posteriormente, se recordou do nome dele, pois já tinha realizado a sua prisão em outra ocasião há alguns anos atrás e então o questionou se ele não era o “Cezinha”, o que foi confirmado por ele
. Ressaltou que
essa quantidade de droga inequivocamente se destinava à comercialização, pela forma como estava dividida e por ser um local já conhecido pelo tráfico de drogas
.

Destarte, apesar da negativa sustentada pelo acusado, invertendo as circunstâncias do fato e imputando aos policiais a prática de crimes e uma possível nulidade dos atos administrativos praticados pelos agentes públicos, os depoimentos dos policiais militares se mostraram coerentes e fidedignos e foram corroborados pelas demais provas dos autos.

Na esteira do já pacificado entendimento jurisprudencial “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo nº 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

(...)

Quanto à tese de que as condutas de desobediência e falsa identidade seriam atípicas, melhor sorte não assiste à defesa.

Restou claro pelos relatos dos policiais e pelo Auto de resistência que instrui os autos (ID 88437649) que Cesar efetivamente desobedeceu a ordem de parada e atribuiu-se falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio
.

Na espécie, incide ainda o enunciado da Súmula nº 522 do STJ, segundo o qual “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.

(...)

Nesse contexto,
cabe dar credibilidade às declarações dos agentes públicos, uma vez corroboradas pelos demais elementos de prova, notadamente a apreensão de 73 (setenta e três) “pedras” de cocaína e um simulacro de arma de fogo, revelando a efetividade do trabalho policial
.

Cabe ressaltar que o fato não é isolado no histórico de vida pregressa do acusado. Já ostenta condenações por roubos, furtos e tráfico de drogas (pena total de 26 anos, 11 meses e 20 dias), conforme atestado de penas disponibilizado pelo SEEU (anexo) e deveria estar cumprindo pena em regime semiaberto
,
mas ao invés disso, optou por persistir na senda criminosa, traficando drogas na região central desta cidade, por volta das 23:00 horas
, violando também as condições para cumprimento de pena em regime semiaberto.

A propósito, consta ter progredido de regime nos autos do PEP nº 11374-73.2009.8.11.0015 em 23.02.2022, todavia, menos de 04 (quatro) meses depois, voltou a delinquir, revelando contumácia.

Assim, devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, a condenação do imputado, nos termos da denúncia, é medida que se impõe.

Por todo o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno o réu Cesar Henrique da Silva como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigos 307 e 330 do Código Penal.”

No tocante ao tráfico, a materialidade delitiva está consubstanciada nos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para cocaína – 73 porções, cujo peso totalizou 21 gramas.

Consta também a apreensão de um simulacro de arma de fogo.

Como visto, o apelante afirmou que, embora tivesse acabado de consumir drogas no local da sua abordagem [nas imediações da rodoviária], os entorpecentes não foram localizados em seu poder, mas “plantados” pelos policiais militares.

Não obstante a negativa do réu quanto à propriedade dos entorpecentes, o policial militar Élcio Modesto, categoricamente, afiançou [em Juízo] ter encontrado as substâncias no bolso da calça do apelante, ressaltando, inclusive, que não havia pessoas próximas a ele –
“a gente algemou ele, e
eu achei
a droga no bolso dele, durante a revista (...), onde ele estava não tinha outras pessoas, mas ali próximo sempre tem usuários,
mas não estava próximo a ele
”
.

O agente público Adam Francisco Moreira, também em Juízo, assegurou ter presenciado o policial Élcio Modesto localizar as drogas em poder do apelante.

Não merece prosperar a argumentação da Defesa de que deve ser estimada a isolada versão dada pelo réu em detrimento das declarações firmes e coerentes dos policiais.

É firme o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, de que os depoimentos dos agentes públicos possuem relevância probatória [TJMT, Enunciado Criminal nº 8], não podendo ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria feita pelo agente, que, neste caso, sustenta que sua palavra merece credibilidade porque, em todos os seus processos criminais, sempre foi réu confesso –
“o senhor pode ver que em meus processos eu sou réu confesso”
.

Na situação, não há aparente tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

Segundo entendimento deste Tribunal,
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021), o que não é o caso dos autos.

Lado outro, a apreensão de elevada quantidade de porções de cocaína em poder do réu [73], aproximadamente às 23hs, em ponto conhecido pela traficância, é indicativo concreto da mercancia.

Não se mostra crível que um usuário estivesse carregando consigo 73 porções de cocaína [devidamente embaladas e prontas para venda], em via pública, tarde da noite, somente para consumi-las. Nessas circunstâncias, evidentemente que os entorpecentes seriam destinados à comercialização.

Logo,
“a mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que a droga foi "plantada" pelos policiais”
(TJMT, 1001001-20.2021.8.11.0055, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 30/03/2022).

Ressalto que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico, especialmente porque é comum a figura de traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado Criminal nº 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
.

Consigno ainda que o tráfico se consuma com a prática de qualquer uma das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo”, substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal nº 7).

Nesse contexto, as circunstâncias da prisão e a apreensão de significativa quantidade de porções de drogas, somadas à prova oral produzida, levam à conclusão de que o apelante estava praticando o crime de tráfico de drogas, a ensejar a manutenção do édito condenatório.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do segundo apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações (...) dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.”
(N.U 0012249-88.2011.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 06/10/2022)

“Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.”
(AP 008946-69.2019.8.11.0015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 08/03/2023)

De igual modo, no tocante ao pleito de absolvição referente ao delito de falsa identidade, o conjunto probatório carreado não permite dúvidas acerca da materialidade e autoria do fato delituoso.

A prova oral colhida demonstra que o apelante, no momento da sua prisão, atribuiu a si falsa identidade, passando aos policiais
“
outros nomes”
. Colham-se dos depoimentos judiciais dos agentes públicos:

“(...) várias vezes ele passou outros nomes, nós tentamos checagem por mais de cinco vezes, os nomes que ele ia passando, não dava checagem, não existia esse nome; posteriormente, eu lembrei dele, já prendi ele em outra data, aí eu questionei se ele não era o ‘Cesinha’, aí que ele confirmou que era ele, aí ele passou o nome correto (...).”
(
Adam Francisco Moreira)

“(...) nós perguntamos o nome dele pra checagem, ele tava passando outro nome, por diversas vezes, o COPOM não consiga encontrar; até que um policial, que já conhecia ele, chamou pelo nome dele, (...) ele passava outros nomes, aí a gente chegava e não batia, falava outro e não batia (...).”
(
Élcio Modesto)

Independentemente do fato de o policial
Adam Francisco Moreira, posteriormente, ter se recordado do apelido do réu [Cesinha], o crime já havia se aperfeiçoou no instante em que ele atribuíra a si falsa identidade quando da sua abordagem.

Sobre a consumação do delito, Guilherme de Souza Nucci preleciona que se trata de
“crime comum (aquele que pode ser cometido por qualquer pessoa); formal (crime que não exige, para sua consumação, resultado naturalístico, consistente na obtenção efetiva de vantagem ou na causação de prejuízo para outrem); de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (o verbo implica ação); instantâneo (cuja consumação não se prolonga no tempo, dando-se em momento determinado) [...]”
(Curso de Direito Penal – Parte Especial, Vol.3, 4 a ed., GEN: Rio de Janeiro, 2020, p. 393).

Nesse sentido:

“Não há falar em crime impossível, pela ineficácia absoluta do meio, porque se trata de crime de natureza formal, prescindindo de resultado naturalístico.
O fato de os agentes públicos posteriormente terem conhecimento do verdadeiro nome do apelante não torna a consumação impossível
, apenas facilita o trabalho de identificação [...]”
(AP 0002348-14.2018.8.11.0087, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 06/06/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. FINALIDADE DE OCULTAR MAUS ANTECEDENTES. LIMITE DA AUTODEFESA EXTRAPOLADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME FORMAL. DOLO GENÉRICO. SÚMULA 522 STJ. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] O crime de falsa identidade, tipificado no artigo 307 do Código Penal, possui natureza formal. Dito de outra forma, sua consumação independe de qualquer resultado material [...]”
(AP 0007815-66.2017.8.11.0003, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, 13/11/2020).

Outrossim, ao contrário do que sustenta Defesa, o fornecimento de nome falso é conduta típica e punível, não se podendo falar em autodefesa ou exercício do direito de não produzir prova contra si mesmo, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula nº 522 do STJ –
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
.

Destaco ainda o seguinte aresto do STJ:

“O direito à autodefesa não é ilimitado, tendo, neste sentido, mesmo que por conduta diversa, sido editada a Súmula 522, a qual dispõe que "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". O exercício da autodefesa não pode ser invocado para autorizar e nem justificar o cometimento de outros delitos.”
(AgRg no HC 622.955/SC, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 07/06/2021)

Com efeito, não há falar em absolvição quanto ao delito previsto no art. 307 do CP, seja por falta de provas, seja por atipicidade da conduta.

No que concerne ao crime de desobediência [CP, art. 330], a Defesa aduz que o réu
“
não atendeu à ordem policial apenas para se manter em liberdade, ficando evidente que a sua conduta não constitui infração penal”
.

Todavia, configura o delito de desobediência deixar o agente de atender ordem legal emanada de autoridade no momento em que esteja realizando policiamento ostensivo destinado à prevenção e repressão de crimes, como, de fato, ocorreu na hipótese.

Os elementos de provas não deixam dúvidas de que o apelante desrespeitou às ordens emanadas pelos agentes públicos.

Os policiais asseguraram que, após visualizem o réu jogar ao solo o simulacro de arma de fogo, determinarem que ele colocasse as mãos na cabeça, porém, mesmo assim ele empreendeu fuga, iniciando uma perseguição, que perdurou por aproximadamente 50 metros, quando foi possível a detenção dele, com uso moderado de força.

Colham-se das declarações dos policiais
Adam Francisco Moreira e Élcio Modesto:

“(...) foi necessário uso progressivo para segurar o mesmo, colando ele no chão, fazendo o algemamento (...); foi mandado ele parar e colocar a mão na cabeça, ali ele correu (...), ele correu em torno de quarenta a cinquenta metros, onde conseguimos fazer a detenção dele (...).”

“(...) foi dado a ordem, ele soltou a arma e saiu correndo, mas como a gente trabalha de moto, foi fácil pegar ele (...), quando a gente foi abordar, ele ainda tentou desvencilhar da gente, aí foi feita a ação de algemamento (...).”

A autodefesa invocada pela Defesa – o réu
“não atendeu à ordem policial apenas para se manter em liberdade”
– não é suficiente para descaracterizar a conduta que lhe foi imputada na exordial acusatória, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência à ordem legal de funcionário público.

No caso, restou evidenciado, indiscutivelmente, que os policiais militares atuaram em contexto de policiamento ostensivo e, portanto, detinham legitimidade para determinar a ordem de parada, razão pela qual a conduta do réu é suficiente para caracterizar o dolo inerente ao tipo penal infringido.

Nesse sentido, trago precedentes do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DESOBEDIÊNCIA. ATUAÇÃO DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA. TIPICIDADE DA CONDUTA DO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[r]ecusar a ordem de parada por parte de policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura o tipo descrito no art. 330 do Código Penal" (AgRg no REsp 1.697.205/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019). 2. O fato de o Agravante estar buscando se evadir em alegada autodefesa não afasta a caracterização da tipicidade delitiva. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp n. 1.879.831/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 21/3/2022)

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. RECURSO PROVIDO. 1. O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência, conforme foi reconhecido, no caso, pelo Juízo de primeira instância. 2. O direito a não autoincriminação não é absoluto, motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico. 3. Recurso especial representativo da controvérsia provido, com a fixação a seguinte tese: A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.”
(REsp n. 1.859.933/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, 1/4/2022.)

Enfim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023